Tribunal: TJPA
Processo: 0805188-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805188-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805188-66.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS NOLETO MENDONÇA FILHO, OAB/GO 39.192 E OAB/PA 24.540-A

PACIENTE:
PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Paulo Henrique Souza Gomes, com prisão preventiva decretada, pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso de agentes, em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere e condições pessoais favoráveis. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e, (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.
In casu,
supostamente, o paciente e seu pai, este munido de uma arma de fogo assassinou a vítima com um tiro no peito, após uma briga em um bar.

5.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
:
- A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas; - As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas; - Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16
de abril de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802074-75.2025.8.14.0123, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante (fls. 04/23, ID nº 34267050), em suma com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente: inexistência de justa causa para a prisão preventiva; ausência de fundamentação idônea; falta de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade, ou sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, ao qual
denegou
a
liminar
, ocasião em que solicitou informações a autoridade coatora (fls. 126/127, ID nº 34390928).

Em sede de
informações
(fls.

132/137, ID nº 34561130), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consta dos autos que PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES foi preso em flagrante no dia 26 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal, em decorrência de fato ocorrido no município de Novo Repartimento/PA.

- Após análise da legalidade da prisão, foi proferida decisão por este Juízo em 26/10/2025, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, e 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

- Na referida decisão, consignou-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estariam evidenciados pelos elementos informativos constantes do procedimento policial, incluindo depoimentos de testemunhas, relatos policiais e demais documentos juntados aos autos.

- Ainda segundo a decisão, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime investigado e das circunstâncias da conduta imputada ao autuado.

- O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal, em concurso de agentes, tendo a peça acusatória sido apresentada após a conclusão do inquérito policial.

- A defesa apresentou resposta à acusação, acompanhada de pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 17/11/2025, sustentando a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

- O pedido foi analisado por este Juízo, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do acusado diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da gravidade concreta dos fatos investigados.

- A instrução criminal foi regularmente designada e posteriormente realizada, com a colheita de depoimentos testemunhais e interrogatório dos acusados.

- Após a realização da audiência de instrução, a defesa novamente requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, alegando ausência de
periculum libertatis
. Contudo, em decisão proferida após a instrução processual, este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, reafirmando os fundamentos anteriormente expostos quanto à necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e regular desenvolvimento do processo.

- Atualmente, o paciente PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES encontra-se preso cautelarmente, recolhido em unidade prisional do Estado do Pará.

- A ação penal encontra-se em fase posterior à instrução criminal, tendo sido realizada audiência de instrução e colhidos os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Nesta
Superior Instância
(fls. 140/148, ID nº 34723289), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

O Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior observou que esta relatora estava preventa nos processos oriundos da ação penal nº 0802074-75.2025.8.14.0123, em que figuram como corréu Tarley Dornelles Gomes e o ora paciente. (fls. 151/152, ID nº 35111409).

Acolhida a prevenção (fl. 154, ID nº 35221719).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis,
datada de 26/10/2025:

“(...) Segundo as informações prestadas pela autoridade policial, o conduzido foi preso em flagrante delito no dia 26/10/2025, em razão de ter, em conjunto com seu pai e outras duas pessoas, ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, sendo contido logo após o cometimento do crime, conforme depoimentos dos autos.

A materialidade encontra-se evidenciada pelos elementos colhidos nos autos, notadamente pelos relatos prestados, auto de apresentação e apreensão, bem como demais documentos juntados ao procedimento.

A autoria, por sua vez, recai sobre o autuado PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES, conforme relatos colhidos da testemunha e dos policiais que efetuaram a prisão, além da confissão do autuado, em que pese alegar legítima defesa, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

O periculum libertatis também se encontra presente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao autuado, que teria cometido crime doloso contra a vida, com emprego de arma de fogo, em circunstâncias que revelam elevada periculosidade e abalo à ordem pública.

A prisão cautelar se mostra necessária para garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, evitando que o custodiado, em liberdade, venha a interferir no ânimo das testemunhas ou comprometer a colheita da prova. (...)”.

Após o decreto preventivo, a Defesa impetrou mais três pedidos de revogação da cautelar, destaco trecho da última decisão mantendo a prisão, prolatada na audiência de instrução e julgamento, no dia 23/02/2026:

“(...) Vejo que há uma convergência entre os relatos tanto do senhor de TARLEY DORNELLES GOMES, como o do senhor de PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES, no sentido de seus interrogatórios, mas entendo que o periculum libertatis ainda permanece presente, pois se trata de um crime doloso contra a vida, praticado, em tese, com emprego de arma de fogo, circunstância que revela gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, mesmo sendo o senhor TARLEY DORNELLES GOMES, como o do senhor de PAULO HENRIQUE SOUZA GOMES primários de bons antecedentes isso por si só não autoriza a liberdade de ambos automaticamente, este entendimento e consolidado pelos Tribunais Superiores, inclusive a vinda do senhor Tarley ao fórum indica que ele teve a consciência de comparecer presencialmente ao interrogatório, mas também não dar o direito deste responder em liberdade no crime que foi grave da forma concreta, pois trata-se se um crime doloso praticado contra a vida, praticado em tese com emprego de arma de fogo circunstância que revela essa gravidade concreta.

Além disso, verifica-se que o fato causou significativa repercussão social na comunidade local, então entendo que a liberdade dos denunciados nesse momento pode comprometer a tranquilidade pública, no caso tanto a defesa do senhor Tarley quanto a defesa do senhor Paulo Henrique já apesar de já terem apresentados as alegações finais, em tese a negativa de autoria do senhor Paulo Henrique e a legitima defesa do senhor Tarley, entendo que a prova oral já foi demonstrada e consubstanciada, não estou em nenhum momento adiantando a sentença que será proferida nesses dias, contudo ainda não foi juntado o laudo do exame cadavérico, isso também não justifica pela demora que tá no processo, pois é um processo oriundo do tribunal do júri, e que tem complexidade e dividido em duas fases, bem como os autos encontra-se com prazo razoável para findar a instrução, entendo que os modus operandi descritos nos autos ainda existe a necessita da custodia cautelar para garantir a ordem pública. Não se trata aqui de fundamentação abstrata, mas circunstância específica do caso concreto, envolvendo crime contra a vida praticado em contexto que demonstra potencial risco à coletividade. Entendo que nesse momento as medidas cautelares diversas da prisão elas são insuficientes. Então, não vejo um motivo plausível que poderia nesse momento revogar a prisão preventiva dos senhores. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se conhece do habeas corpus quanto às alegações que demandam dilação probatória, como a ausência de materialidade delitiva, negativa de autoria e necessidade de produção de exame pericial, por serem matérias incompatíveis com a via estreita do writ. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos, notadamente no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, bem como na existência de indícios de reiteração delitiva e na possível intimidação da vítima e de testemunhas, configurando risco atual à ordem pública e à instrução criminal. A decisão impugnada não se baseia apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados, mas em elementos objetivos do caso concreto, tais como o contexto de violência doméstica, a violação de ordem judicial e o comportamento reiterado do agente, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como idônea, para fins de prisão preventiva, a fundamentação voltada à proteção da vítima em situação de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP, especialmente quando demonstrado descumprimento de medida protetiva. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto, dada a ineficácia de medidas anteriormente impostas e o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que autorizam a medida, conforme entendimento reiterado dos tribunais superiores e Súmula nº 08 do TJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. (...)
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194549220258140000 30844279, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/10/2025, Seção de Direito Penal).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de homicídio qualificado em concurso de agentes

-, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

In casu,
resta demonstrado o
fumus commissi delicti,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
periculum libertatis
também se encontra devidamente configurado, tendo em vista a gravidade concreta do delito. A conduta imputada ao paciente consiste na prática de homicídio qualificado praticado em conjunto com seu pai, assassinando a vítima com um tiro certeiro, após uma briga em um bar, o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 16/04/2026